Tribunal: STF
Processo: AI 620448
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-13
Data de publicação: 2008-05-13

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. ICMS. FATO GERADOR.
   ESTADO CREDOR. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O fato gerador do imposto
   ocorre no momento do desembaraço aduaneiro, no entanto, o Estado
   credor é aquele onde se localiza a sede da empresa.
II - Agravo
   regimental improvido.